Tribunal: STF
Processo: Rcl 56583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mandaguari/PR, em 24.10.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, que, no Processo n. 0005687-37.2019.8.16.0109, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL DE MANDAGUARI – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018, QUE ESTIPULA O SALÁRIO MINÍMO COMO BASE DE CÁLCULO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VENCIMENTO BÁSICO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – ARTIGO 85 DA LEI Nº 3.204/2018 – REFLEXOS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIO E HORAS EXTRAS – SENTENÇA REFORMADA.



    Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão (seq. 23.1) homologada por sentença (seq. 25.1), que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a base cálculo até a edição de nova lei que disponha de forma diversa. Entendeu o Magistrado que não cabe ao Poder Judiciário definir base de cálculo diversa da estabelecida pelo Poder Legislativo Municipal, para fixar o vencimento básico como parâmetro do cálculo da gratificação pelo exercício de trabalho em condições insalubres e reflexos.



    (...) A controvérsia cinge-se quanto a constitucionalidade do artigo 94-M da Lei Complementar Municipal nº. 3.204/2018, que prevê o salário-mínimo como base de cálculo.



    (...) Além disso, da análise pormenorizada dos autos, vislumbra-se que o Município utiliza como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo conforme dispõe o art. 94-M da Lei Municipal nº 3.204/18: ‘Art. 94-M. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente.’



    (...) Logo, deve-se declarar a inconstitucionalidade do art. 94-M da Lei nº 3.204/18, pois afronta dispositivo constitucional e Súmula Vinculante. Feitas estas considerações, voto pelo provimento do recurso interposto, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de fixar o vencimento básico como base de cálculo para o adicional de insalubridade; e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais, bem como dos reflexos devidos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação até a expedição do RPV (art. 1º da lei 9494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo durante o período de graça (súmula vinculante 17 do STF)” (e-doc. 19). 



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    2. Contra a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma “trata[r]-se o presente caso de ação judicial proposta em face do Município de Mandaguari mediante qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 94M da Lei Complementar Municipal nº 611/2001; o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor” (sic, fl. 1).



    Ressalta que, na decisão reclamada, decidiu-se “pela possibilidade de substituição, via decisão judicial, da base de cálculo de gratificação de servidor público. Nesses termos, a decisão recursal violou o efeito vinculante expressamente previsto na Súmula Vinculante 4 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3).



    Alega que “a referida decisão é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando, para tanto, base de cálculo não prevista em lei! Nesse ponto vale destacar que a legislação municipal do Município de Mandaguari nunca trouxe previsão de base de cálculo de gratificação de insalubridade como sendo o salário base do servidor público. Logo, ao assim decidir, a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná incorre em literal afronta à Súmula Vinculante 4 do STF” (fl. 6).



    Requer “a concessão de tutela de urgência cautelar a fim de suspender o processo originário e os efeitos da decisão prolatada no processo/autos nº 0005687-37.2019.8.16.0109 pela Egrégia 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (fl. 13).



    Pede a procedência da “presente Reclamação a fim de invalidar/anular o ato judicial ora impugnado, determinando, em consequência, que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04 do STF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelo beneficiário e fixar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento básico do servidor, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Descabe cogitar-se de omissão da legislação municipal a justificar a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade. No art. 94-M da Lei Complementar n. 3.204/2018 do Município de Mandaguari, estabelecia-se expressamente que “De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente”. 



    Embora o interessado recebesse adicional de insalubridade calculado sobre salário mínimo com fundamento no art. 94-M da Lei Complementar n. 3.204/2018 do Município de Mandaguari, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelo vencimento básico do servidor municipal, em contrariedade ao que estabelecido na parte final da Súmula Vinculante n. 4. 



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Na espécie, ao afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o, por meio de decisão judicial, pelo vencimento básico do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em relação ao mesmo reclamante, as Reclamações ns. 54.857, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 8.8.2022, e 55.877, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 26.9.2022. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora